Tribunal: TJDFT
Processo: 0709969-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709969-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: GISELMA ARAUJO MENEZES, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 56903183), interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de GISELMA ARAUJO MENEZES e OUTRO ante decisão proferida pelo Juízo da 8a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0714557-22.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação do Agravante e homologou os cálculos. O Requerente comparece aos autos e manifesta desistência do recurso (ID 57058428), informando equívoco processual cometido no ato do protocolo do presente pedido, ocasionando a duplicidade de recursos observada por essa Relatoria (ID 56950479). Portanto, com base nos arts. 932, inc. VIII e 998 do CPC e art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso, negando-lhe seguimento. Publique-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 19 de março de 2024 21:34:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador